Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELADA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA APELANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA APELADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Catia Costa e Silva e outros (autores/apelantes) e por Zen Card Soluções em Pagamentos S.A. (ré/apelada) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a responsabilidade solidária de um dos réus.
2. Em seus embargos de declaração, a parte apelante alega que o acórdão foi contraditório, por não ter acolhido o pedido de devolução integral dos valores, após declaração de nulidade do negócio jurídico. Invoca, ainda, omissão quanto à forma de distribuição das despesas processuais.
3. A contradição (art. 1.022, I do CPC) versa sobre a análise interna do acórdão, verificando-se quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada, de sorte a macular sua completa e integral compreensão, o que não se verifica no caso, haja vista o enfrentamento coeso da questão ao longo do julgamento.
4. Da mesma forma, não sobressai dos autos a alegada omissão, porquanto consta do acórdão expressa manifestação a respeito dos ônus sucumbenciais.
5. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Assim, a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela parte autora/apelante.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
7. Em seus embargos de declaração, a parte apelada invoca omissão quanto à modificação do percentual de distribuição dos honorários. Na hipótese, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora contra 5 (cinco) réus e, em razão disso, o Juízo de origem condenou a parte autora (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), determinando que a verba seria partilhada na proporção de 1/5 (um quinto) para cada réu credor.
8. Se a apelação foi parcialmente provida, para julgar procedente o pedido em relação a um dos réus, e, por ocasião do julgamento, foi mantido o valor dos honorários sucumbenciais fixados em relação aos demais réus vencedores, merecem acolhida os embargos de declaração, para esclarecer que o percentual da partilha para cada um dos quatro réus credores será de 1/4 (um quarto), e não mais de 1/5 (um quinto).
9. Embargos de declaração opostos pela parte apelante conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela apelada conhecidos e acolhidos.